Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-43.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000496-43.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CASSIO LUIZ DA CRUZ FONTOURA - CPF: 034.776.331-64 (IMPETRANTE), Carlos José Rondon Luz (IMPETRADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:

1000496-43.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):

CÁSSIO LUIZ DA CRUZ FONTOURA.

Impetrado(s):

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.

Litisconsorte(s):
OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 a 13 de junho de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1)

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Cássio Luiz da Cruz Fontoura
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2° Juizado Especial Cível de Cuiabá–MT,

que
indeferiu
o pedido

de justiça gratuita formulado no recurso inominado interposto nos autos sob n°
1038034-41.2023.8.11.0001
.

2)

Sustenta
o impetrante
a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, extratos bancários e declaração de hipossuficiência anexadas nos ids. 208555159 e 208555162/208555163.

3)

A liminar foi deferida no id. 208937696.

4)

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 210858690.
Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id. 212750191
.

5)

O Ministério Público, no id. 212884669,
manifestou
pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

6)

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão
que
indeferiu o pedido

de justiça gratuita formulado no recurso inominado interposto nos autos sob n°
1038034-41.2023.8.11.0001
.

7)

Sustenta que a referida decisão merece reforma, uma vez que comprovou não possuir condições financeiras para suportar as custas do processo, conforme cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, extratos bancários e declaração de hipossuficiência anexadas nos autos
.

8)

A
Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurs
o. (grifei)

9)

No caso vertente, o impetrante demonstrou não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo recursal, conforme cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, extratos bancários e declaração de hipossuficiência (ids. 208555159 e 208555162/208555163).

10)

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça formulado no recurso inominado interposto nos autos sob no
1038034-41.2023.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 208937696).

11)

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

12)

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024